Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL.
1 - De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2 - Há erro material no acórdão que, ao dar parcial provimento ao apelo da parte autora, deixa de redimensionar o ônus da sucumbência nos termos do art. 86, do CPC, levando-se em conta a proporção da sucumbência de cada parte na demanda.
3 - Embargos declaratórios providos.